Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-61.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001637-61.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: SIMONE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIO JESUS VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Mucuri contra sentença que o condenou ao pagamento retroativo de Gratificação por Assiduidade a uma servidora pública municipal. A sentença julgou o pedido procedente, fixando como termo inicial do pagamento a data de 08 de junho de 2022. O Município Apelante sustenta erro material na decisão, argumentando que a condenação deveria se limitar ao período expressamente delimitado na petição inicial, de maio de 2022 a abril de 2023.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas consistem em:

a) A correção do termo inicial da condenação ao pagamento da Gratificação por Assiduidade, para verificar se a sentença, ao determinar o pagamento "a partir de 08 de junho de 2022", incorreu em erro ou julgamento para além do pedido, considerando a delimitação temporal pleiteada na exordial.

III. Razões de decidir

A
sentença não merece reforma. O artigo 83, § 4º, da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, estabelece de forma objetiva que a Gratificação por Assiduidade "será paga no mês subseqüente à entrada do pedido". Tendo a servidora protocolado seu requerimento em maio de 2022, o direito à percepção da verba nasceu em junho de 2022, marco temporal corretamente fixado pelo juízo de origem com base no princípio da legalidade estrita. A delimitação do período na petição inicial representa apenas a descrição do débito existente até a propositura da ação, não vinculando o julgador a um marco temporal que contrarie a própria legislação de regência. A condenação estabelece o termo inicial da dívida, sendo certo que sua apuração em fase de liquidação se estenderá até a véspera da efetiva implementação em folha de pagamento, não havendo que se falar em erro ou julgamento
ultra petita
. A alegação recursal de que a servidora já recebia a gratificação em junho de 2022 é desmentida pela prova documental constante dos autos, o que reforça a ausência de fundamento do apelo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento administrativo de um direito não extingue o interesse processual da parte em buscar a tutela jurisdicional para a cobrança das parcelas retroativas não adimplidas. 2. Estando o direito do servidor público amparado em lei municipal que fixa de forma objetiva o termo inicial para o pagamento de vantagem pecuniária, a decisão judicial que estabelece este marco temporal para a condenação não configura julgamento para além do pedido, mesmo que a petição inicial descreva um período específico, pois a condenação deve se ater ao exato momento em que a obrigação se tornou exigível por força de lei."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 83 da Lei Complementar Municipal nº 030/2008; Artigos 85, § 1, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001637-61.2024.8.05.0172
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MUCURI e como apelada SIMONE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06